Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-66.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801063-66.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Reexame Necessário. Ação Ordinária. Contribuição Sindical Compulsória. Reforma Trabalhista. Facultatividade. Sentença Mantida.

1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA) contra o Município de Monte Alegre, condenando-o ao pagamento de valores referentes à contribuição sindical dos anos de 2015, 2016 e 2017.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da exigência da contribuição sindical compulsória antes da vigência da Lei nº 13.467/2017; e (ii) reconhecer a facultatividade da contribuição após a Reforma Trabalhista, exigindo autorização expressa dos servidores.

3. A contribuição sindical anterior à Reforma Trabalhista possuía caráter compulsório, sendo devida por todos os servidores, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical passou a depender de autorização expressa dos servidores, o que limita a obrigatoriedade do pagamento até julho de 2017.

5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 e 580; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 180745; STJ, REsp 612.842/RS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário da sentença (Id. 20385881) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Desconto da Contribuição Sindical movida pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará - FESMUPA em face do Município de Monte Alegre, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento dos valores referentes à contribuição sindical dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Certificado o trânsito em julgado da sentença (Id. 20385882).

Ministério Público nesta instancia manifestou-se pela falta de interesse público primário e relevância social (Id. 21334065).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC.

A sentença restou proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para em via de consequência CONDENAR o MUNCIPIO DE MONTE ALERGRE ao pagamento dos valores referentes à contribuição sindical dos anos de 2015, 2016 e 2017, limitando o reconhecimento da compulsoriedade da contribuição sindical controvertida até a data de vigência da Lei Federal nº 13.467/2017, momento a partir do qual devem ser repassados à Federação Sindical apenas os valores descontados dos servidores que, expressa e previamente, manifestação vontade de pagar a verba destinada à manutenção da entidade autora, devendo incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor principal da condenação, segundo parâmetros definidos no item no precedente vinculante REsp. nº 1495146/MG (Tema 905) do STJ e, iii) postergar o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência para após a liquidação do julgado, em razão do estabelecido no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Por fim, por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública Municipal, deve ser postergado o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência para após a liquidação do julgado, em razão do estabelecido no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, havendo ou não recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJE/PA.”

A controvérsia gira em torno da obrigação do município de efetuar o desconto e o repasse da contribuição sindical dos servidores públicos municipais, conforme previsto na legislação anterior à Lei nº 13.467/2017, que tornou facultativa a contribuição sindical.

I. Da Legalidade da Contribuição Sindical Compulsória Antes da Reforma Trabalhista

Antes do advento da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical possuía caráter compulsório, sendo devida por todos os trabalhadores de uma categoria, independentemente de sua filiação sindical, conforme estabelecido no artigo 578 e seguintes da CLT.

A FESMUPA, na qualidade de entidade representativa dos sindicatos de servidores públicos municipais, pleiteia o repasse das contribuições sindicais dos servidores do Município de Monte Alegre, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017. A legislação vigente à época dos fatos ampara esse pleito, uma vez que a contribuição sindical era devida por todos os membros da categoria, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

“EMENTA: Sindicato: contribuição sindical da categoria: recepção. A recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 CLT e exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato resulta do art. 8º, IV, in fine, da Constituição; não obsta à recepção a proclamação, no caput do art. 8º, do princípio da liberdade sindical, que há de ser compreendido a partir dos termos em que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a unicidade (art. 8º, II) e a própria contribuição sindical de natureza tributária (art. 8º, IV) - marcas características do modelo corporativista resistente -, dão a medida da sua relatividade (cf. MI 144 , Pertence, RTJ 147/868, 874); nem impede a recepção questionada a falta da lei complementar prevista no art. 146, III, CF, à qual alude o art. 149, à vista do disposto no art. 34, §§ 3º e 4º, das Disposições Transitórias (cf. RE 146733 , Moreira Alves, RTJ 146/684, 694). (STF, RE 180745 , Relator (a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/03/1998, DJ 08-05-1998 PP-00014 EMENT VOL-01909-04 PP-00712)”

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ("IMPOSTO SINDICAL") - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO. 1. Não se configura a decadência se o writ foi impetrado antes de escoado o prazo de cento e vinte dias da efetiva lesão de direito líquido e certo do impetrante. 2. A lei específica que disciplina a contribuição sindical compulsória ("imposto sindical") é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considerou recepcionada a exação pela atual Constituição Federal. 3. É obrigatório o recolhimento do "imposto sindical" pela Administração Pública Municipal a pedido de qualquer das entidades incluídas no rol dos beneficiários da importância da arrecadação, como previsto no art. 589 da CLT. 4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 612.842/RS , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005, p. 252)”

A sentença corretamente reconheceu a legitimidade da FESMUPA para exigir o pagamento das contribuições sindicais compulsórias referentes aos períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017. O entendimento do juízo a quo está alinhado com a jurisprudência majoritária, que até a reforma trabalhista considerava a contribuição sindical como tributo de natureza compulsória, conforme disposto no artigo 149 da Constituição Federal.

II. Da Reforma Trabalhista e a Facultatividade da Contribuição Sindical

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, passando a exigir a autorização prévia e expressa dos servidores para o desconto em folha de pagamento. A sentença recorrida corretamente delimitou o período de obrigatoriedade da contribuição sindical, reconhecendo o direito da autora apenas até o início da vigência da referida lei, em julho de 2017.

A alteração legislativa, portanto, limita a exigibilidade da contribuição sindical compulsória aos períodos anteriores à reforma trabalhista, sendo incabível o repasse de valores após a data de vigência da nova lei, salvo expressa autorização dos servidores, conforme bem fundamentado na sentença.

III. Dos Juros e Correção Monetária

A sentença também determinou que os valores devidos pelo município fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ. Tal decisão se mostra acertada, uma vez que visa garantir a justa recomposição do valor devido, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante do exposto, verifico que a sentença está em plena consonância com a legislação vigente à época dos fatos, bem como com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e mantenho irretocável a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

.

Belém, 07/10/2024